Tribunal: TJDFT
Processo: 0011744-91.2012.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0011744-91.2012.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: DARCY BATISTA DE SOUZA, ANA MARIA BATISTA DE SOUSA, CLAUDIO ROGERIO LIMA DE SOUZA, MARIA DAS GRACAS LIMA DE SOUZA, CLAUDIA REGINA LIMA DE SOUZA BESSA, PEDRO HENRIQUE BATISTA DOS ANJOS D E C I S Ã O Em petição de ID28043630, PEDRO HENRIQUE BATISTA DOS ANJOS requer concessão de tutela de urgência para o fim de expedição de formal de partilha antes do julgamento do recurso de apelação interposto por DISTRITO FEDERAL (ID26853038). Argumenta que DISTRITO FEDERAL interpôs apelação em razão de sentença pela qual determinada expedição de formal de partilha após realização de acordo para pagamento do débito de IPTU. Afirma que “a dívida já foi quitada e que, conforme certidão em anexo, consta apenas a parcela do IPTU a vencer, ou seja, não há mais débitos pendentes” (ID28043630 – p.1). Assinala que “a casa está com proposta de venda e que, para isso, se faz necessário a expedição do correto formal de partilha e, não pode o inventariante, ora apelado, aguardar o julgamento do recurso de apelação para a expedição do formal de partilha, pois, como se sabe, em razão da crise econômica que assola o nosso país, vender imóvel se tornou algo muito difícil e, não podem os apelados perderem essa oportunidade pois, a parte compradora irá financiar o imóvel” (ID28043630 – p.1). É o relatório. Passo a decidir. O art. 932, II do CPC dispõe que “Incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do Tribunal”. Em regra, obtém-se tutela definitiva com base em um juízo de cognição exauriente, após o trânsito em julgado. No entanto, o ordenamento jurídico permite, em determinadas situações, concessão de uma “tutela jurisdicional diferenciada”, de natureza provisória, que proporciona à parte, antes do julgamento definitivo da lide, conviver com os efeitos da tutela definitiva, seja de natureza satisfativa ou assecuratória, desde que satisfeitos alguns pressupostos. No caso de tutelas provisórias de urgência (satisfativa ou cautelar), exige-se demonstração de dois requisitos: a) probabilidade do direito e b) perigo da demora, consubstanciado em um perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). O apelado-requerente alega perigo da demora (possibilidade de perda de negócio jurídico relacionado à venda de imóvel objeto de partilha) como argumento para a tutela de urgência pleiteada: “( ) a casa está com proposta de venda e que, para isso, se faz necessário a expedição do correto formal de partilha e, não pode o inventariante, ora apelado, aguardar o julgamento do recurso de apelação para a expedição do formal de partilha, pois, como se sabe, em razão da crise econômica que assola o nosso país, vender imóvel se tornou algo muito difícil e, não podem os apelados perderem essa oportunidade pois, a parte compradora irá financiar o imóvel.” (ID28043630 – p.1). No entanto e como se verá, probabilidade do direito e perigo da demora que não restam demonstrados. Pela sentença (ID26853025), homologado o esboço de partilha apresentado pela parte requerente-apelada: “Vieram aos autos os documentos comprobatórios da relação de parentesco (Num ́s. 28951319 - Pág. 1, 28951437, 28951428, 28951672 - Pág. 1, 28951672 - Pág. 2 e 28951312 - Pág. 17) e da existência dos direitos aquisitivos sobre o bem do espólio (Num. 28951325). Foram observadas as formalidades legais e foi pago o imposto de transmissão, sendo a homologação medida que se impõe. Ante o exposto, com base no art. 654, do Código de Processo Civil, homologo, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o esboço de partilha de Num. 35975117, ressalvados erros, omissões e direitos de terceiros e da Fazenda Pública. Transitada em julgado, expeça-se o competente formal de partilha. Custas, se houver, pelos requerentes, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade deferida ao Num ́s. 28951317, 29575232, 29575232 e 29575232. Sem honorários. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se.” (ID26853025). DISTRITO FEDERAL apelou (ID26853038), argumentando que todos os tributos relacionados ao espólio não foram quitados. Defendeu, ainda, a necessidade de se diferenciar a suspensão da exigibilidade dos tributos (CTN, art. 151, VI) com a efetiva extinção do crédito tributário (CTN, art. 156). Pugnou pela observância do art. 192, CTN, com a observância da “prova de quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio ou à suas rendas”. Cinge-se a controvérsia do recurso de apelação interposto por DISTRITO FEDERAL em perquirir obrigatoriedade de quitação de débitos tributários parcelados administrativamente e, portanto, com a exigibilidade suspensa para a expedição dos formais de partilha. Destaque-se que a controvérsia não guarda pertinência com ITCD, que, inclusive, já foi pago (ITCD26852976). Os tributos existentes e que foram objeto de parcelamento referem-se a IPTU e a TLP relativos ao imóvel do espólio (ID26853012). A matéria está regida pelos artigos 192, CTN, 654, caput e 664, § 5o, CPC/2015: Código Tributário Nacional “Art. 192. Nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será proferida sem prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio, ou às suas rendas.” -- Código de Processo Civil “Art. 654. Pago o imposto de transmissão a título de morte e juntada aos autos certidão ou informação negativa de dívida para com a Fazenda Pública, o juiz julgará por sentença a partilha. -- Parágrafo único. A existência de dívida para com a Fazenda Pública não impedirá o julgamento da partilha, desde que o seu pagamento esteja devidamente garantido. -- Art. 664. Quando o valor dos bens do espólio for igual ou inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos, o inventário processar-se-á na forma de arrolamento, cabendo ao inventariante nomeado, independentemente de assinatura de termo de compromisso, apresentar, com suas declarações, a atribuição de valor aos bens do espólio e o plano da partilha. ( ) § 5oProvada a quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, o juiz julgará a partilha.” Como se vê, não há dúvida sobre a obrigatoriedade de quitação dos débitos tributários inerentes aos bens do espólio (IPTU, IPVA, TLP) para formalizar a homologação do esboço de partilha. No sentido: “EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. PAGAMENTO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA DO AUTOR DA HERANÇA. QUITAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. RECURSO PROVIDO. 1. A obrigatoriedade de pagamento das dívidas tributárias antes da ultimação dos atos do inventário (expedição de formal de partilha) está prevista objetivamente no ordenamento legal (artigos 192, do CTN e 654, caput e 664, § 5o do CPC). 2. O parcelamento do débito tributário, embora afaste sua exigibilidade, não pode ser equiparado à quitação, porquanto subsiste a obrigação. 3. A ultimação do inventário, com a expedição do respectivo formal de partilha, sem a efetiva a quitação, remanescendo débitos em nome do de cujus, mesmo que parcelados administrativamente, pode dificultar posterior execução dos créditos da Fazenda Pública em face da formalização da partilha dos bens do devedor e da necessidade de redirecionamento da execução para os sucessores. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (TJDFT. Acórdão 1177446, 07221564220188070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no PJe: 18/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, não satisfeitos os requisitos da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação, indefiro o pedido de concessão de tutela provisória de urgência formulado no ID28043630. Intimem-se. Em seguida, retornem os autos conclusos. Brasília, 10 de agosto de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora